Tribunal: TJDFT
Processo: 0743444-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL OU INTEGRAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA No 548 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando não demonstrada a presença de fato novo, em relação ao qual a parte autora deveria ter sido intimada para se manifestar antes da prolação da sentença.
2. Inaplicável a Súmula no 548 do STJ, no sentido de que “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”, pois não comprovado nos autos o adimplemento integral e nem mesmo parcial da dívida em questão.
3. Por conseguinte, ausente a comprovação da prática de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos extrapatrimoniais.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.